Tribunal: TJMT
Processo: 0017178-48.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença proferida em fase de liquidação de sentença, que reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.
A matéria especifica está sendo objeto de divergência e possível uniformização mediante o julgamento do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003, que aguarda técnica de ampliação de julgamento nos termos do art. 942 CPC.
Assim, considerando que já se iniciou o julgamento do citado recurso sob a relatoria da D.Des. Maria Aparecida Ribeiro e que o resultado deste influencia no julgamento do presente, entendo prudente determinar o sobrestamento até a conclusão definitiva do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003.
Após o julgamento, concluso, com urgência.
Intimem-se. Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
JUIZ CONVOCADO